Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-28.2019.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão – Inocorrência – Vício que na verdade se trata de erro material, já sanado por ocasião dos embargos opostos pela aqui embargada – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001013-28.2019.8.26.0268/50001, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
embargante VANIA CRISTINA GRUPP (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
HOSPITAL
E
MATERNIDADE
METROPOLITANO e NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001013-28.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35059
EDEC.No: 1001013-28.2019.8.26.0268/50001
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
EBTE. : VANIA CRISTINA GRUPP
EBDO. : NOTRE DAME INTERMÉDICA S/A E OUTROS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Omissão

Inocorrência
Vício que na verdade se trata de erro
material, já sanado por ocasião dos embargos opostos pela
aqui embargada EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos declaratórios opostos contra o acórdão de
fls. 475/482, que deu provimento ao recurso da autora/embargante e
negou provimento ao recurso da requerida embargada.
Afirma a embargante padecer o decisum de omissão,
consistente na menção de majoração tão somente dos honorários
advocatícios, deixando de pronunciar sobre a indenização por danos
morais.
Manifestação da parte contrária às fls. 08/10.
Breve relato.
Rejeito os embargos.
Ao contrário do quanto quer fazer crer a embargante
não se trata de omissão, mas de simples erro material, já sanado ao
ensejo dos embargos igualmente opostos pela requerida.
Com efeito, o dispositivo do acórdão menciona
equivocadamente “honorários advocatícios” onde na realidade trata de
da indenização por danos morais.
Assim, sanado o erro material, a redação do
dispositivo passará a ser:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001013-28.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
3
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso da autora VANIA, reformando a sentença
de fls. 377/382 para majorar a indenização por danos morais em R$
10.000,00, bem como, para condenar apenas as requeridas ao
pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86,
parágrafo único, do CPC, e NEGO PROVIMENTO ao apelo da
requerida
NOTRE
DAME.,
revogando,
consequentemente,
a
condenação de pagamento de honorários de advocatícios pela autora
aos patronos das requeridas. Majoro os honorários advocatícios
devidos pelas requeridas à autora em 20% do valor da condenação
(10% em Primeira Instância e 10% nesta), nos termos do art. 85, §11,
do CPC.
Mais não é preciso dizer.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
MIGUEL BRANDI
Relator